Tribunal: TJDFT
Processo: 0733784-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE – TDAH. ENQUADRAMENTO COMO DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, e tão somente para fins de antecipação dos efeitos da tutela, não há probabilidade do direito acerca da comprovação dos requisitos previstos em regras editalícias, em especial, a probabilidade do direito acerca do enquadramento da autora – portadora de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH – como pessoa portadora de deficiência, nos termos do edital regulador do certame.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.